Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA E VEÍCULO (EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONCOMITANTE NEGÓCIO JURÍDICO DE SEGURO PRESTAMISTA (PARCELA DO SALDO DEVEDOR). SUICÍDIO DA ESTIPULANTE NO PRAZO DE CARÊNCIA (Código Civil, Artigo 798). IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO DO CAPITAL ESTIPULADO, MAS NÃO O PAGAMENTO DO VALOR DO SEGURO (Súmula 610 STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Negócio jurídico de compra e venda de veículo, celebrado em 26.1o.2018, mediante financiamento da BV FINANCEIRA S.A. Simultânea formalização de contrato de seguro prestamista (do saldo devedor) com a CARDIF DO BRASIL E PREVIDÊNCIA S.A, limitado, em caso de morte da estipulante, à quitação de apenas R$ 25.000,00 do total do saldo devedor. Suicídio da estipulante ocorrido em 13.4.2019. Recurso das empresas contra a sentença condenatória de cumprimento destes termos da avença.
II. O recurso merece provimento (parcial). A um, na proposta de adesão, assinada pela proponente/estipulante, existe campo específico de que a então consumidora teve conhecimento prévio das condições gerais do contrato de seguro ou que poderia consultá-las através do respectivo sítio na “internet” (ID 13145759). A dois, há cláusula específica (3.1.2. “e”) de exclusão de risco no caso de suicídio, quando ocorrido dentro dos primeiros dois anos de vigência do certificado individual (ID 13145755). A três, por se tratar de contrato com diversas variantes (riscos, coberturas e valores percentuais e exclusões), não há de se esperar a completa descrição no limitado campo da “cobertura” (“morte”) da “proposta de adesão” (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o), devendo a parte consumidora, de mediana percepção, consultar as condições gerais do seguro. A quatro, não desponta falta (ou obstrução) de informação, nem de abusividade da cláusula limitativa do pagamento de indenização no caso de suicídio, sobretudo por existir norma a respeito no Código Civil. A cinco, o próprio Artigo 798 do Código Civil, ao adotar o critério meramente temporal, é claro no sentido de que o “beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato”. A seis, é irrelevante a análise da extensão da cobertura, ou seja, se é “seguro de vida” ou “seguro prestamista” (limitado ao saldo devedor do veículo financiado), dadas as peculiaridades do contrato aleatório (CC, Artigo 757). A sete, aludida linha de entendimento passou a ser a adotada (em 2015) pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.334.005-GO), após o que foi consolidada na Súmula n. 610 do STJ (em 25.4.2018), a qual, mutatis mutandis, se adapta ao caso concreto. A oito, nesse passo, é de se concluir que os requerentes (descendentes da estipulante) não têm o direito à indenização de R$ 25.000,00, para efeito de abatimento do saldo devedor do veículo financiado.
III. De outro giro, a citada jurisprudência confere aos requerentes o direito ao recebimento do valor da reserva técnica já formada, ou seja, o que a segurada teria quitado a título de prêmio à seguradora (CC, Artigo 797, parágrafo único c/c Artigo 798). Este, pois, será o norte do valor a ser imposto às recorrentes.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzido o valor a ser devolvido (em prol dos requerentes) ao montante correspondente ao “recebimento do valor da reserva técnica já formada” (valor do prêmio quitado pela segurada), para efeito de quitação do saldo devedor do veículo financiado. Sem custa, nem honorários (Lei no 9099/95, Art. 55).